Tribunal: TJSP
Processo: 2254197-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais.
Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela formulado pela autora para que a empresa ré se abstenha de cobranças e de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Suspensão liminar das cobranças.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais.
Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela formulado pela autora para que a empresa ré se abstenha de cobranças e de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Suspensão liminar das cobranças. Impossibilidade. Medida que impediria o livre acesso ao Poder Judiciário, contrariando o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal. Jurisprudência.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade na hipótese de inadimplemento. Prestação dos serviços incontroversa. Eventual falha na execução que demanda dilação probatória.
RECURSO PROVIDO.